Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BILHETES AÉREOS. VIAGEM NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO E REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM ESCALA OPERADA DOIS DIAS DEPOIS DA DATA DO VOO CANCELADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. A jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação por dano moral, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis.
3. Na espécie, a autora/passageira adquiriu bilhetes aéreos para viajar de Brasília/DF ao Rio de Janeiro/RJ, sendo que o voo de regresso foi cancelado. A consumidora foi, então, realocada em voo com escala (o trecho original não previa escala), operado mais de 24h depois da viagem aérea inicialmente contratada. 3.1. Quantum indenizatório majorado para R$2.500,00 para atender aos pressupostos da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.